Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-53.2018.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005883-53.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON JOSE ZGODA - CPF: 315.828.772-20 (EMBARGANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL – VALOR MANTIDO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1005883-53.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: WILSON JOSE ZGODA.

EMBARGADOS:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
.

Processo na Origem nº 1005883-53.2018.8.11.0015.

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILSON JOSE ZGODA
, de acórdão que,
deu parcial provimento ao apelo do autor, apenas para
majorar o valor dos honorários advocatícios
.

O acordão proferido no AP 1005883-53.2018.8.11.0015
restou assim ementado
(ID 65975992 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL – VALOR MANTIDO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC.

O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado
".

O autor,
WILSON JOSE ZGODA
, ora embargante, opôs embargos de declaração nos quais alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório porque não apreciou as provas à luz do CDC de modo a determinar a restituição dos valores pagos a título de locação de veículo e de frete, por todo o período em que aguardou a reparação do veículo.

Ao final, pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e condenar as requeridas a arcar com o pagamento integral dos danos materiais, abrangendo o total das diárias de locação do veículo junto a Localiza, no período de 24/04/2018 à 17/07/18, esta que deve ser quitada com atualização monetária; bem como, ressarcimento INTEGRAL dos gastos com fretes, despendidos pelo Autor, no valor de R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais); monetariamente corrigidos e acrescido de juros desde a data do desembolso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILSON JOSE ZGODA
, de acórdão que,
deu parcial provimento ao apelo do autor, apenas para
majorar o valor dos honorários advocatícios
.

O acordão proferido no AP 1005883-53.2018.8.11.0015
restou assim ementado
(ID 65975992 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL – VALOR MANTIDO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC.

O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado
".

O autor,
WILSON JOSE ZGODA
, ora embargante, opôs embargos de declaração nos quais alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório porque não apreciou as provas à luz do CDC de modo a determinar a restituição dos valores pagos a título de locação de veículo e de frete, por todo o período em que aguardou a reparação do veículo.

Ao final, pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e condenar as requeridas a arcar com o pagamento integral dos danos materiais, abrangendo o total das diárias de locação do veículo junto a Localiza, no período de 24/04/2018 à 17/07/18, esta que deve ser quitada com atualização monetária; bem como, ressarcimento INTEGRAL dos gastos com fretes, despendidos pelo Autor, no valor de R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais); monetariamente corrigidos e acrescido de juros desde a data do desembolso.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Conforme constou do acórdão embargado, apesar de se tratar de uma relação de consumo, a reparação pelos danos materiais incide sobre o período em que as requeridas ultrapassaram os 30 dias, previstos no art. 18 do CDC, para realizar o conserto do automóvel defeituoso.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Assim, nesse ponto
,
a sentença recorrida deve ser mantida, de modo que a indenização pelos danos materiais, referentes tanto ao aluguel de carro reserva como ao valor despendido com fretes, incida sobre o período em que as requeridas apeladas ultrapassaram os 30 dias, previstos no art. 18 do CDC, para realizar o conserto do automóvel defeituoso
”
.

Consequentemente, a única modificação feita à decisão recorrida foi a relativa ao valor dos honorários advocatícios.

Desse modo, é de se concluir que, pela lógica, ficou mantido o dispositivo da sentença de primeira instância.

Em outras palavras, foram “
condenadas as requeridas, solidariamente, a indenizar os danos materiais referentes à locação do veículo descrito no documento do id nº 21212339, no período de 21/05/2018 a 17/07/2018; bem como os fretes realizados entre 21/05/2018 a 08/06/2018, cujo montante será apurado em liquidação de sentença
”.

Também não se verifica a omissão com relação à determinação da sentença para que o valor devido fosse apurado em liquidação de sentença.

Destaca-se o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Nesse passo,
há que ser mantida a decisão recorrida também na parte em que determinou que o valor dos danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, uma vez que os recibos apresentados pelo autor, ora apelante, não discriminam o valor pago pela locação e pelo frete em cada dia em que o serviço foi prestado, de modo a permitir o decote dos dias incluídos no trintídio legal.

Assim, deve o autor apresentar no processo a informação fornecida pela locadora do veículo e também pelo profissional contratado para a realização do frete, discriminando os serviços prestados por dia e com seu respectivo valor, de modo a permitir a correta liquidação da sentença”
. (grifei)

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que não comportava reforma a sentença que limitou a restituição do valor dos danos materiais ao período que ultrapassou os 30 dias previsto no CDC para o reparo.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam as embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeita-se os embargos de declaração.

Com essas considerações, nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020